Tribunal: TJSP
Processo: 2213794-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de usucapião - Imóvel arrecadado pela massa falida - Existência de tese consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias cedem diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência" - De rigor, portanto, o reconhecimento da competência do juízo falimentar - AGRAVO

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de usucapião - Imóvel arrecadado pela massa falida - Existência de tese consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias cedem diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência" - De rigor, portanto, o reconhecimento da competência do juízo falimentar - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213794-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALÇADOS MARTINIANO S.A - MASSA FALIDA, são agravados FABIANO
FERNANDES
MARTINIANO
DE
OLIVEIRA
e
RENATA
VALÉRIA
MACHADO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213794-12.2019.8.26.0000 -Voto no 37.357
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213794-12.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Calçados Martiniano S/A Massa Falida
Agravado: Fabiano Fernandes Martiniano de Oliveira e outra
Voto no 37.357
COMPETÊNCIA - Ação de usucapião - Imóvel arrecadado
pela massa falida - Existência de tese consolidada no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os motivos
que justificam a improrrogabilidade da competência das
ações reais imobiliárias cedem diante da competência
conferida ao juízo indivisível da falência” - De rigor,
portanto, o reconhecimento da competência do juízo
falimentar - AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
cuja cópia se encontra à fl. 34, que em ação de usucapião afastou a
preliminar de incompetência absoluta (processo no 1047739-84.2016.8.26.0100
2a
Vara de Registros Públicos do Foro Central da Comarca de São Paulo).
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em
resumo, que o foro do juízo universal da falência deve atrair toda e
qualquer ação que verse sobre patrimônio da massa falida, prevalecendo
sobre o foro da situação do imóvel.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi deferido às fls. 1509/1510.
Contraminuta às fls. 1517/1522.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213794-12.2019.8.26.0000 -Voto no 37.357
3
não provimento do agravo às fls. 1533/1535.
É o relatório.
Ao que se verifica, os agravados ajuizaram ação de
usucapião buscando a aquisição da propriedade de imóvel registrado em
nome da empresa Calçados Martiniano S/A, cujos bens foram arrecadados
em virtude da decretação da sua falência.
Em sede de contestação, a agravante alegou
incompetência absoluta do foro da situação do imóvel, uma vez que o juízo
universal da falência é quem deveria dirimir qualquer tipo de questão
envolvendo a massa falida ou seu patrimônio.
Essa preliminar, contudo, restou afastada.
Daí a interposição do presente agravo.
Não obstante o respeito pelo entendimento do douto
magistrado a quo e da douta Procuradoria Geral de Justiça, a ação de
usucapião deve ser processada e julgada pelo juízo universal da falência.
Isso porque o artigo 7o, §2o do Decreto-lei no 7661/45 é
expresso no sentido de que o juízo da falência é competente para todas as
ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida.
E tal competência deve prevalecer sobre a do foro da
situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre imóveis,
prevista no artigo 47, §1o do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou tese a esse respeito nos seguintes termos:
“Os motivos que justificam a improrrogabilidade da
competência das ações reais imobiliárias cedem
diante da competência conferida ao juízo indivisível
da falência, o qual, por definição, é um foro de
atração, para o qual converge a discussão de todas
as causas e ações pertinentes a um patrimônio com
universalidade jurídica” (CC 161371/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2018, publicado em
30/10/2018).
Ainda de acordo com o entendimento do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213794-12.2019.8.26.0000 -Voto no 37.357
4
Tribunal de Justiça:
“O eventual acolhimento do pedido na ação de
usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou
seja, perda da propriedade do imóvel, gerando
enorme prejuízo para os credores da massa falida.
Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo
universal da falência para apreciar demandas dessa
natureza”. (CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015).
De
rigor,
portanto,
acolher
a
preliminar
de
incompetência da 2a Vara de Registros Públicos do Foro Central da
Comarca de São Paulo.
Desta forma, a decisão agravada deve ser reformada,
para que seja determinada a remessa dos autos da ação de usucapião
(processo no 1047739-84.2016.8.26.0100) ao juízo falimentar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente